Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-42.2025.8.11.0018
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002136-42.2025.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINETE ALVES PEREIRA - CPF: 004.560.031-77 (RECORRENTE), ANA PAULA ALVES PIRES DA SILVA - CPF: 047.460.201-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.529.067/0001-06 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (RECORRIDO), FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 299.610.358-01 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PELLEGRINA - CPF: 609.579.808-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por incompetência territorial, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A pretensão original buscava a cessação de cobranças de dívida já declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado há dezoito anos. A recorrente pleiteia a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita deferido à recorrente, impugnado em contrarrazões; e (
ii
) se, reconhecida a incompetência territorial no âmbito dos Juizados Especiais, o processo deve ser extinto, conforme o art. 51, III, da Lei no 9.099/95, ou remetido ao juízo competente, aplicando-se subsidiariamente o art. 64, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao benefício da justiça gratuita exige prova concreta da capacidade financeira da parte, não bastando alegações genéricas. Diante da ausência de evidências que infirmem a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos, a concessão da gratuidade deve ser mantida.

4. No microssistema dos Juizados Especiais, a Lei no 9.099/95, por ser norma especial, prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil. O art. 51, III, do referido diploma legal determina expressamente a extinção do processo em caso de incompetência territorial, não sendo aplicável a remessa dos autos prevista no art. 64, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. “A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser acompanhada de prova que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo insuficientes meras alegações genéricas.”; 2. “Reconhecida a incompetência territorial no âmbito dos Juizados Especiais, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei no 9.099/95, sendo inaplicável a regra de remessa dos autos ao juízo competente prevista no Código de Processo Civil, em razão do princípio da especialidade.”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 51, III, e art. 55; CPC, art. 64, § 3o, e art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1394021/BA; STF, ARE 1427278
AgR
; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 17/4/2023; TJMT, Recurso Inominado no 1000696-09.2023.8.11.0009, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. em 07/10/2024; TJMT, Recurso Inominado no 8039623-22.2018.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. em 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002136-42.2025.8.11.0018

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: VALDINETE ALVES PEREIRA

Recorrido
: MARISA LOJAS S.A., CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALDINETE ALVES PEREIRA ajuizou reclamação em face de MARISA LOJAS S.A. e outros. Noticiou que: a) os reclamados estão reiterando a cobrança de uma dívida já declarada inexistente por sentença transitada em julgado há dezoito anos (processo no 0002522-22.2007.8.11.0018); b) desde 2023, tem sido assediada com e-mails e notificações diárias de cobrança referentes ao mesmo débito, o que lhe causa constrangimento e indignação; c) além da ofensa à coisa julgada, a dívida também estaria prescrita; d) as tentativas de solucionar a questão extrajudicialmente foram infrutíferas. Requereu: a) a cessação definitiva de todas as cobranças referentes à dívida, sob pena de multa diária; b) a condenação dos reclamados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamante reside em Carlinda/MT, município pertencente à Comarca de Alta Floresta; b) tratando-se de relação de consumo, a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta e deve ser reconhecida de ofício; c) a ação foi ajuizada perante o Núcleo de Justiça Digital, violando a regra de competência territorial. Ao final, proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei no 9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) embora o reconhecimento da incompetência esteja correto, a extinção do processo configura erro de procedimento; b) o Código de Processo Civil, em seu art. 64, § 3o, estabelece que, acolhida a alegação de incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, e não extintos; c) essa norma deve ser aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e acesso à justiça; d) a extinção impõe um ônus desnecessário de ajuizar uma nova ação, desperdiçando os atos processuais já praticados. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença; b) determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o art. 51, III, da Lei no 9.099/95, por ser norma especial, prevalece sobre a regra geral do CPC e determina expressamente a extinção do feito em caso de incompetência territorial; b) a reclamante não comprovou sua hipossuficiência financeira, devendo ser revogado o benefício da justiça gratuita e o recurso não conhecido por deserção.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte recorrida FIDC Ipanema VI impugnou, em suas contrarrazões (ID/PJe2 349186890, pág. 3), a concessão do benefício da justiça gratuita, pugnando pelo reconhecimento da deserção.

Contudo, a impugnação foi formulada de maneira genérica, sem apresentar qualquer prova ou indício concreto de que a parte recorrente possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Por outro lado, a recorrente apresentou declaração de hipossuficiência (ID/PJe2 349186399) e comprovante de rendimentos que corrobora a sua condição (ID/PJe2 349186864), o que levou o juízo de primeiro grau a deferir o benefício para fins de processamento do recurso (ID/PJe2 349186888).

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, alegações genéricas e desacompanhadas de provas são insuficientes para afastar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada. A propósito:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Portanto, a impugnação deve ser rejeitada, mantendo-se o benefício da justiça gratuita concedido.

Remessa ao juiz competente ou extinção do processo.

No âmbito dos Juizados Especiais, reconhecida a incompetência territorial do juízo, o procedimento correto é a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso III, da Lei no 9.099/95, e não a remessa dos autos ao juízo competente, como previsto no art. 64, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).

Isso ocorre porque o microssistema dos Juizados Especiais possui regra própria que prevalece sobre a regra geral do CPC, visando garantir a celeridade e simplicidade processual característica desses juizados.

Nesse sentido o STF já se manifestou monocraticamente (RE 1394021 / BA e ARE 1427278
AgR
)

Não destoa a jurisprudência do TJMT:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. MENOR DE
IDADE.
COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE
OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO. Em conformidade com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Estatuto da Criança e do Adolescente
( ECA
) estabelece, de maneira clara e inequívoca, que as ações civis envolvendo crianças e adolescentes devem ser processadas e julgadas exclusivamente pela Vara da Infância e Juventude, excluindo a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais demandas (Tema 1.058 e IAC 10, ambos do STJ). Diante da constatação da incompetência absoluta, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceituado no artigo 51, II, da Lei 9 .099/1995. O instituto da
translatio

iudicii
, previsto no artigo 64, § 4o, do CPC, não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais. A remessa dos autos ao juízo competente é incompatível com o rito sumário dos Juizados, de modo que, ao ser reconhecida a incompetência, o feito deve ser extinto, cabendo à parte interessada ajuizar nova ação perante o juízo competente. A incompetência absoluta, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, inclusive em sede
recursal.
Recurso prejudicado. (TJ-MT// - RECURSO INOMINADO: 10006960920238110009, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DOS
RÉUS.
INVIABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REMESSA À JUSTIÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO. (...)3. A Lei no 9.099/95 não prevê a remessa do feito à Justiça Comum em caso de ineficácia das tentativas de citação no Juizado Especial, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme seu art. 51, II. 4. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que, diante da ausência de previsão legal para redistribuição do feito à Justiça Comum, a medida adequada é a extinção do processo, cabendo à parte interessada ajuizar nova demanda no juízo competente.(...) Tese de julgamento: 1. A inexistência de previsão legal para remessa de feito do Juizado Especial à Justiça Comum impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo a parte autora ajuizar nova ação no juízo competente. (...) (TJ-MT// - RECURSO INOMINADO: 80396232220188110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 07/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/08/2025)”

A controvérsia recursal cinge-se a definir o procedimento a ser adotado após o reconhecimento da incompetência territorial no âmbito dos Juizados Especiais.

A sentença recorrida (ID/PJe2 349186880) extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 51, III, da Lei no 9.099/95, após constatar que o domicílio da autora (Carlinda/MT) pertence à Comarca de Alta Floresta, e não ao foro onde a ação foi proposta (Núcleo de Justiça Digital).

A recorrente, em seu recurso (ID/PJe2 349186881), argumenta que o correto seria a aplicação subsidiária do art. 64, § 3o, do CPC, que determina a remessa dos autos ao juízo competente.

Entretanto, a decisão de primeiro grau está em plena consonância com os princípios e as normas que regem o microssistema dos Juizados Especiais. A Lei no 9.099/95, por ser norma especial, prevalece sobre o Código de Processo Civil. A sua redação é taxativa ao dispor que a incompetência territorial acarreta a extinção do processo.

Esta solução legislativa, embora pareça mais rigorosa, visa preservar a celeridade e a simplicidade, evitando a complexidade da remessa de autos entre diferentes juízos, o que é incompatível com o rito sumaríssimo.

Portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na incompetência territorial, não merece reparos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 349186888),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026